Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-59.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000111-59.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MARCOS WESLEY DE LIMA NASCIMENTO

Defensor(a) Público (a):

M
ateus
F
erreira
C
osta

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Núbia Rolim dos Santos

Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO FEITO ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EMPREGO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. I
NOCORRÊNCIA
.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
BUSCA PESSOAL
CALCADA
EM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E JUSTIFICÁVEIS QUE AUTORIZARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.
2
.
MÉRITO
.
2.1.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
E

FORMA DE ACONDICIONAMENTO

DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.2
.
PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART
IGO
28 DA
L
EI Nº 11.343/2006.
IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA.
RÉU QUE, EM FASE INQUISITIVA, ADMITIU A
VENDA
DAS DROGAS.
CARACTERIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA
SUBSTÂNCIA ILÍCITA
PARA A COMERCIALIZAÇÃO.
2.3
.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
A DO
§ 3º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS.
INVIABILIDADE.
DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A DINÂMICA DELITIVA ENVOLVEU ADOLESCENTE.
2
.
4
.
PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 231 DO STJ.
2.5
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
3
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8000111-59.2023.8.05.0248
,
em que figura como
APELANTE
MARCOS WESLEY DE LIMA NASCIMENTO

e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator